Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-22.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001979-22.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES - CPF: 552.888.989-87 (APELADO), ADALBERTO FONSATTI - CPF: 548.462.349-91 (ADVOGADO), DARCI CAMARGO - CPF: 021.905.249-20 (APELADO), ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO - CPF: 771.820.149-04 (APELADO), REINALDO AGULHON - CPF: 198.273.938-04 (APELADO), DORIVAL AGULHOM - CPF: 022.170.669-00 (APELADO), MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON - CPF: 017.121.569-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO EFETUADO PELO CREDOR E AVALISTA - SATISFAÇÃO DO DÉBITO – DESISTÊNCIA – INOCORRÊNCIA - DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO PARTICIPOU DO AJUSTE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA – FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, o que não é caso dos autos, pois o Banco Apelante não desistiu da ação, requereu a homologação do acordo firmado com o avalista, que quitou integralmente o débito objeto da demanda.

2- São devidos os honorários em favor do advogado do devedor principal, cujo débito foi satisfeito pelo avalista, corréu na mesma demanda, por meio de acordo realizado sem a participação do devedor principal.

3- Segundo a jurisprudência,
“os honorários advocatícios fixados de forma e em quantia diversa daquela pretendida pelas partes não caracteriza julgamento extra petita [...]”
. (TJ-DF 07196566320198070001 DF 0719656-63.2019.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 25/03/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, houve alteração do critério adotado para a fixação dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em R$ 1.500,00, pelo critério da equidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença (Id 48517511 – Pág. 1/3) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Cobrança No. Único 1001979-22.2019.8.11.0037, que o ora apelante ajuizou em face de JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES E OUTROS, e que acolhendo os embargos de declaração manejados pelos requeridos/devedores, deu-lhe provimento no sentido de revogar a sentença anteriormente proferida (Id 48517501 - Pág. 1/2), que havia homologado eventual acordo entabulado entre as partes, consignando nesta decisão o que se segue (Id 48517511 – Pág. 1/3):

“SENTENÇA

Processo: 1001979-22.2019.8.11.0037.

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA

REU: JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES, DARCI CAMARGO, ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, REINALDO AGULHON, DORIVAL AGULHOM, MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por JOSÉ HENRIQUE PORCEL FERDINANDES, alegando, em síntese, omissão na sentença de ID 29311124, vez pois homologou o acordo informado pelo requerente, mas não houve a juntada de referido documento assinado pelas partes.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez que a sentença de ID 29311124, homologou o acordo informado pelo exequente no ID 29176946, contudo, não houve a juntada do referido acordo devidamente assinado pelas partes.

Desse modo, a petição de ID 29176946 deve ser reconhecida como pedido de desistência da ação ante a acordo extrajudicial eventualmente realizado por um dos requeridos.

Com efeito, no caso de desistência da ação a condenação nos honorários advocatícios deve ser imposta a parte exequente.

Nesse sentido:

Desistência da ação - Verbas de sucumbência: devidas pela autora, uma vez que houve citação e apresentação de defesa - CPC 90. Cabimento da majoração dos honorários recursais (CPC 85, § 11o)- sentença publicada sob a égide do CPC/15. (TJ-DF 20150111094533 DF 0032015-28.2015.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 26/09/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2018 . Pág.: 379/384)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE DESISTENTE AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. 1. Homologado o pedido de desistência da ação, decorrente de acordo extrajudicial firmado entre as partes, cabe à parte desistente suportar o pagamento das custas e dos honorários de advogado, nos termos do art. 26 do CPC. 2. Recurso do autor desprovido. (TJ-DF - APC: 20110510090443 DF 0008927-85.2011.8.07.0005, Relator: ANTONINHO LOPES, Data de Julgamento: 22/01/2014, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/07/2014 . Pág.: 142)

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para revogar a sentença homologatória de ID 29311124.

Sem prejuízo, considerando a informação de acordo extrajudicial pela parte requerente (no ID 29176946), e a manifestação da parte executada pela concordância pela desistência da ação, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios pela parte exequente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020”

Os embargos de declaração manejados pela parte requerida (Id 48517506 – Pág. 1/4) que restaram conhecidos e providos, foram devidamente impugnados pelo Banco/autor (Id 48517510 – Pág. 1/5).

A parte autora da presente ação de cobrança, o Banco do Brasil S/A, em decorrência da citada sentença proferida em 14/04/2020, que conheceu e deu provimento aos embargos de declaração da parte requerida/devedora, manejou embargos de declaração (Id 48517514 – Pág. 1/7). A parte embargada, requerida na ação de cobrança, manifestou-se acerca desses embargos de declaração (Id 48517519 - Pág. 1/3). A juíza do feito negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos (Id 48517521 – Pág. 1/3).

Irresignado, o autor Banco do Brasil S/A, em seu recurso de apelação (Id 48517524 – Pág. 1/7), alegando que os requeridos/apelados indevidamente deixaram de adimplir com sua obrigação, ocasionando a violação do direito do apelante, culminando no ajuizamento da presente ação, de forma que em detrimento da quitação mediante acordo e consequente reconhecimento do direito do autor/apelante, o apelado e que deve arcar com os honorários advocatícios ante o princípio da causalidade. Aduzindo que é consabido de que o indivíduo que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se ao Poder Judiciário não pode ter mais um prejuízo com o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, vez que a demanda deve propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração de processo algum.

Assim, requer a reforma da sentença no ponto em que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, por caracterizar-se em hipóteses diversa de desistência do pedido e sim no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que estabelece que haverá resolução do mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, que ocorreu quando houve a quitação total da dívida, não se tratando de pedido de desistência da ação, mas sim de pedido de extinção da ação pelas vias de extinção da dívida ocorrida pela boa vontade do avalista, afastando de fato a condenação em honorários a favor do patrono do requerido/apelado JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES, que opõe resistência ao fim da lide com a única pretensão de recebimento de honorários sucumbenciais de uma dívida que foi quitada pelo avalista, que inclusive determina que não houve vencedor na ação, mas sim o ato de vontade própria do avalista no andamento da ação em procurar o apelante e quitar a dívida objeto da lide, como o fez.

O apelado/requerido em suas contrarrazões (Id 48517530 - Pág. 1/6), refutando os argumentos da parte apelante, requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Cobrança No. Único 1001979-22.2019.8.11.0037, que o ora apelante ajuizou em face de JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES E OUTROS, que ao acolher os embargos de declaração manejado pelo requerido/devedor, deu-lhe provimento no sentido de revogar a sentença anteriormente proferida, sentença essa que havia homologado eventual acordo entabulado entre as partes, consignando na decisão proferida nos embargos de declaração o seguinte:

“SENTENÇA

Processo: 1001979-22.2019.8.11.0037.

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA

REU: JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES, DARCI CAMARGO, ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, REINALDO AGULHON, DORIVAL AGULHOM, MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por JOSÉ HENRIQUE PORCEL FERDINANDES, alegando, em síntese, omissão na sentença de ID 29311124, vez pois homologou o acordo informado pelo requerente, mas não houve a juntada de referido documento assinado pelas partes.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser conhecidos.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez que a sentença de ID 29311124, homologou o acordo informado pelo exequente no ID 29176946, contudo, não houve a juntada do referido acordo devidamente assinado pelas partes.

Desse modo, a petição de ID 29176946 deve ser reconhecida como pedido de desistência da ação ante a acordo extrajudicial eventualmente realizado por um dos requeridos.

Com efeito, no caso de desistência da ação a condenação nos honorários advocatícios deve ser imposta a parte exequente.

[...]

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para revogar a sentença homologatória de ID 29311124.

Sem prejuízo, considerando a informação de acordo extrajudicial pela parte requerente (no ID 29176946), e a manifestação da parte executada pela concordância pela desistência da ação, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios pela parte exequente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de abril de 2.020” (Id 48517511 – Pág. 1/3) (Originais não grifado).

Como o dito, o Banco do Brasil S/A autor da presente Ação de Cobrança, em seu recurso de apelação (Id 48517524 – Pág. 1/7), alegando que os requeridos/apelados indevidamente deixaram de adimplir com sua obrigação, ocasionando a violação do direito do apelante, que culminou no ajuizamento da presente ação, de forma que em detrimento da quitação mediante acordo e consequente reconhecimento do direito do autor/apelante, o apelado e que deve arcar com os honorários advocatícios ante o princípio da causalidade.

Aduzindo nesse ponto, que quando não há julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, o juiz deverá fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito, conforme o previsto no artigo 85, §10, do CPC, pois, é consabido de que o credor que teve seu direito lesado e foi obrigado a socorrer-se ao Poder Judiciário não pode ter mais um prejuízo com o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, considerando que a demanda deve propiciar a quem tem razão a mesma situação econômica que obteria se as obrigações alheias houvessem sido cumpridas voluntariamente ou se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração de processo algum.

Assim, requer a reforma da sentença no ponto em que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, por caracterizar-se em hipóteses diversa de desistência do pedido, incidindo sim no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que estabelece que haverá resolução do mérito quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, que ocorreu quando houve a quitação total da dívida, não se tratando de pedido de desistência da ação, mas sim de pedido de extinção da ação pelas vias de extinção da dívida ocorrida pela boa vontade do avalista, afastando de fato a condenação em honorários a favor do patrono do requerido/apelado JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES, que opõe resistência ao fim da demanda com a única pretensão de recebimento de honorários sucumbenciais de uma dívida que foi quitada pelo avalista, que inclusive determina que não houve vencedor na ação, mas sim o ato de vontade própria do avalista no andamento da ação em procurar o apelante e quitar a dívida objeto da lide, como o ocorrido.

Não procede a irresignação do apelante/autor.

Pois, tem-se que mesmo quando o processo é extinto por desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, o Código de Processo Civil prescreve que é devida a condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.

Esse preceito está contido no caput do art. 90, in verbis:

"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

A responsabilidade pelas despesas processuais, nesse caso, recai sobre a parte que desistiu da causa, de acordo com expressa determinação da lei.

Não há razão, portanto, para fazer uso do princípio da causalidade, a fim de analisar a quem, no mérito, o julgamento favoreceria.

Ademais, utilizado de forma correta, o citado princípio da causalidade também levaria à mesma conclusão do art. 90, do CPC, visto que aquele que propõe uma ação e, no curso dela, desiste de prosseguir, pode ser considerado como o causador do processo, cuja conduta gerou ônus e trabalho à parte contrária de modo desnecessário.

A proposito os precedentes jurisprudenciais que se seguem:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A homologação do pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, com a extinção do feito, sem resolução do mérito, não a isenta de suportar o pagamento das despesas processuais. (TJMT, N.U 1006058-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESISTÊNCIA - PAGAMENTO CUSTAS E HONORÁRIOS - PARTE DESISTENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ARBITRAMENTO. 1) Nos termos do art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 2) A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência terá como parâmetros o percentual mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo o julgador estar atento ao que prescreve as normas dos incisos I, II, III, IV do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.119096-9/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 23/02/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESPROVIMENTO. 1 - O pedido de desistência, após o ingresso da parte adversa em juízo, torna obrigatória a condenação da autora da demanda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do atual Código de Processo Civil. 2 - Apelo conhecido e desprovido. Condenação e fixação dos honorários advocatícios de ofício. (TJGO, Apelação 0400272- 16.2013.8.09.0011, Rel. Beatriz Figueiredo Franco, 3a Câmara Cível, julgado em 29/11/2018, DJe de 29/11/2018).

Observe-se que a presente situação é distinta daquela em que a causa perde o seu objeto por razões alheias à vontade da parte autora. Nessa hipótese, o CPC manda aplicar expressamente o princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC), que, segundo a jurisprudência, envolve fazer uma análise do mérito da causa, para avaliar quem ganharia a ação caso ela prosseguisse até o final, como requer o apelante/autor.

Porém, extinto o processo por manifestação de vontade do autor, que não mais deseja litigar contra a parte requerida, é a ele que devem ser imputados os ônus dessa opção de desistir, por clara determinação legal contida no citado art. 90, do CPC.

Nesses termos, mantido integralmente o pronunciamento judicial atacado.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO(VISTA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
José Henrique Porcel Fernandes
, ora Recorrido, e de
Darci Camargo, Rosa Saleti de Souza Camargo, Reinaldo Agulhon, Dorival Agulhon, Maria Izabel Zaralelli Agulhon
.

O Apelante insurge-se quanto ao pagamento da verba honorária.

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho desproveu o Recurso de Apelação, por entender que
“extinto o processo por manifestação de vontade do autor, que não mais deseja litigar contra a parte requerida, é a ele que devem ser imputados os ônus dessa opção de desistir, por clara determinação legal contida no citado art. 90, do CPC”.

Em voto oral, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário abriu divergência por entender que, pelo princípio da cooperação, a Julgadora singular deveria ter determinado a juntada do termo de acordo, uma vez que o pleito não pode ser compreendido como desistência da ação.

Pedi vista para melhor compreender a questão.

Em síntese, ao ajuizar a demanda o Banco Apelante alegou que o Apelado José Henrique emitiu Cédula Rural e Hipotecária e os demais corréus figuraram como avalistas.

Afirmou que não houve o adimplemento e, de conseguinte, requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento do valor devido que, até 30/04/2019, perfazia o montante de R$ 28.815,82 (vinte e oito mil, oitocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

O Apelado apresentou contestação; suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição.

Sobreveio a petição de Id. 48517496, em que a instituição financeira informou que o
Requerido Dorival Agulhom
se propôs a pagar e o Banco aceitou receber, o valor de R$ 14.948,64 (quatorze mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), cuja quantia foi depositada em conta para débito automático.

O Banco Recorrente também informou que as partes transigiram quanto aos honorários advocatícios e as custas processuais, de modo que
Dorival Agulhom
pagou, por meio de depósito bancário realizado em 30/01/2020, o importe de R$ 992,77 (novecentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos) a título de honorários e R$ 1.513,27 (um mil, quinhentos e treze reais e vinte e sete centavos) referente ao adiantamento das custas.

Assim, pugnou pela homologação do acordo e extinção do feito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Tendo em vista que o Banco não juntou o termo de acordo, os Requeridos foram intimados para manifestar (Id. 48517497).

Não houve manifestação dos Requeridos e, em 17/02/2020, sobreveio a sentença em que a Julgadora singular homologou o acordo e extinguiu o feito.

Em 02/03/2020, o Apelado manifestou-se negativamente à homologação, ao argumento de que não participou ou anuiu com qualquer composição, muito menos se comprometeu a qualquer pagamento ou renunciou seus direitos.

Na mesma data opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no que tange às teses arguidas na peça de defesa, bem como reiterou que não é parte legítima para compor a lide; que não firmou qualquer acordo com a instituição financeira e que, na verdade, houve desistência da ação.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos Embargos, ou que fosse decretada a nulidade da sentença, a fim de que o Banco juntasse o termo de acordo.

Após a apresentação da defesa, a Julgadora constatou que o instrumento de transação não foi juntado aos autos e reconheceu a petição como pedido de desistência.

Consignou que o eventual acordo extrajudicial foi firmado com apenas um dos Requeridos e, por fim, revogou a sentença anterior, homologou o pedido de desistência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC, e condenou a instituição financeira Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem. Inobstante às razões expostas pelos colegas, tenho que a sentença deve ser mantida em parte.

Com efeito, efetivamente não há como reconhecer a petição de homologação de acordo como pedido de desistência, haja vista que o aval configura obrigação solidária e, nos termos do artigo 844, § 3.o, do Código Civil, a transação operada entre um dos devedores solidários e o credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Assim, considerando que o Banco Recorrente afirma que firmou acordo com o avalista Dorival Agulhom, o qual além de quitar integralmente débito objeto da cobrança, também pagou os honorários do advogado da instituição financeira e as custas processuais, é óbvio que a dívida foi extinta em relação ao devedor principal, ora Apelado, de modo que a medida correta é a homologação do acordo e a extinção do feito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”.

Em outros termos, ainda que o instrumento de acordo não tenha sido carreado para os autos, diante da afirmativa do próprio credor de que a dívida foi integralmente liquidada pelo devedor solidário (avalista), o feito deveria ter sido extinto com resolução de mérito, em relação a todos os litisconsortes passivos necessários, mesmo que o Apelado não tenha participado da composição.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACORDO CELEBRADO ENTRE AUTOR E UM DOS RÉUS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO DO AUTOR, PRETENDENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO. INVIABILIDADE NO CASO.
TERMOS DA TRANSAÇÃO INEQUÍVOCOS QUANTO À QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA.

APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. LIBERAÇÃO DOS CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ACORDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A menos que se possa inferir expressamente do acordo que a quitação ali oferecida é parcial e diz respeito somente a um devedor, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários, como regra geral, "extingue a dívida em relação aos co-devedores" (art. 844, § 3o, do Código Civil).

"Sendo solidária a obrigação, a transação realizada entre o credor e um dos devedores solidários desobriga os demais co-devedores, por ser precisamente um dos efeitos da solidariedade a exoneração de todos em decorrência do pagamento efetuado por um deles, e, no seu efeito liberatório, a transação equipara-se ao pagamento
(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: volume II - teoria geral de obrigações. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 219).
(TJ-SC - AC: 03027727220148240018 Chapecó 0302772-72.2014.8.24.0018, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 21/03/2017, Terceira Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

Seja como for, subsiste a questão dos honorários sucumbenciais relativamente ao Advogado do Recorrido.

Considerando que o Banco Apelante ajuizou a demanda em face do Apelado e dos demais corréus (avalistas) e que, segundo a própria narrativa do credor, o acordo foi firmado somente com um dos avalistas; tendo em vista que a informação aportou aos autos depois que o Recorrido já havia contestado o feito, e que não há provas de que o Apelado tenha anuído aos termos do acordo, é imperiosa a condenação do Banco Apelante ao pagamento de verba honorária em favor do advogado do Apelado.

No mesmo norte, transcrevo precedente desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS PRINCIPAIS COM AVALISTAS – NÃO PARTICIPAÇÃO DO EMBARGANTE DEVEDOR PRINCIPAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OBRIGAÇÃO DO EMBARGADO EM RESPONDER PELOS CUSTOS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– VALOR EQUITATIVO – INTERPRETAÇÃO DO § 4o, DO ARTIGO 24, DA LEI 8.906/94 C/C § 8o, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido. (1) – Interposto embargos do devedor principal e devidamente intimado o credor a causa passou a ser litigiosa.
Se o credor, sem anuência do devedor principal, faz acordo com os avalistas, fatos superveniente perdendo o objeto os embargos, presentes estão os requisitos inerentes ao princípio da causalidade. Por conseqüência, deve o embargado que não tomou a cautela necessária em relação a anuência do devedor principal que já tinha embargado a execução, responder pelos custos do processo e honorários advocatícios
. Estes devem ser arbitrados com equidade e moderação levando em consideração os trabalhos desenvolvidos pelo advogado dentro dos embargos apresentados
. (TJ-MT - AC: 00065814920148110037 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2020). (sem grifos no original)

Oportuno também transcrever precedente da Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte:

EXECUÇÃO – ACORDO EFETUADO PELO EXEQUENTE E AVALISTAS - SATISFAÇÃO DO DÉBITO –
DESISTÊNCIA – INOCORRÊNCIA
-
ADVOGADO DO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO PARTICIPOU DO AJUSTE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA
– RECURSO PROVIDO. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito,
o que não é caso dos autos
.
São devidos os honorários em favor do advogado do devedor principal cujo débito foi satisfeito pelos avalistas, corréus na mesma demanda, por meio de ajuste realizado sem a participação do executado
.
(TJ-MT - APL: 00037277820118110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/11/2017). (sem grifos no original)

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“como a transação é um negócio jurídico bilateral, que pressupõe concessões recíprocas, permite às partes signatárias disporem a respeito das despesas processuais; o que não significa, todavia, que elas possam dispor também sobre direito de terceiro, vale dizer, sobre os honorários do advogado de quem não participou da transação”
. (REsp 764.320/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 27/11/2006, p. 283).

Assim, ainda que a transação firmada com o avalista não exija a anuência do devedor principal, não se pode olvidar que o Apelado já havia apresentado defesa e que não foi ouvido sobre a transação; logo, tem direito aos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de acordo com o § 8.o, do artigo 85, do CPC.

Destaco que embora o Banco Apelante não tenha formulado pedido subsidiário para que a verba honorária seja fixada com base no critério da equidade, consoante a jurisprudência pátria,
“os honorários advocatícios fixados de forma e em quantia diversa daquela pretendida pelas partes não caracteriza julgamento extra petita, sobretudo quando estão presentes os requisitos pertinentes à espécie, no caso concreto, a equidade [...]”
. (TJ-DF 07196566320198070001 DF 0719656-63.2019.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 25/03/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM 06/05.2018. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA-PETITA. SENTENÇA QUE TERIA EXTRAPOLADO OS LIMITES DO PEDIDO DE HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COMO CONSECTÁRIOS LEGAIS, NÃO SE VINCULAM AOS LIMITES IMPOSTOS PELA PARTE. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. DELIBERAÇÃO DO MAGISTRADO COM BASE NOS CRITÉRIOS LEGAIS. DECISÃO EXTRA/ULTRA-PETITA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE AFASTADA
. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o E 8a DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO “QUANTUM”. OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DA EQUIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-PR - APL: 00657384220188160014 PR 0065738-42.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Arquelau Araújo Ribas, Data de Julgamento: 21/03/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2020).

Assim, ao caso deve ser aplicado o critério da equidade e, conforme é cediço, a fixação está atrelada aos requisitos estabelecidos nos incisos I a IV, do parágrafo 2.o, do citado artigo 85.

Na hipótese, após analisar os autos e atenta aos predicados elencados pela Lei de Ritos, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), máxime porque se trata de processo que se desenvolveu com a realização de poucos atos e em que houve o julgamento antecipado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
afasto o fundamento de desistência da ação e fixo o valor de honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva.

EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021:

À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO E A ACOMPANHOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021